Tribunal: STF
Processo: ADPF 1024
Classe: ADPF
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida liminar proposta por Gabriel Volpi Lago – EPP contra decisão proferida por Turma do Colégio Recursal de Pirassununga/SP nos autos dos Embargos de Terceiro 1001682-57.2021.8.26.0318, por meio da qual foi provido o recurso inominado apresentado pela embargada, Meire Badejo, para “[…] manter a constrição judicial sobre o veículo Toyota/Hilux CD 4x4, ano 2007, placa DFN9602”. (pág. 4 do documento eletrônico 3)



    A empresa autora sustenta que



    “[…] está sofrendo violenta repressão, com escancarado descumprimento do Art. 833 do Código de Processo Civil pelo Colegiado de Uniformização do Juizado Especial de Pequenas Causas da Comarca de Pirassununga, TENDO JÁ APRESENTADO TODOS OS RECURSOS em Primeiro Grau, Segundo Grau e Tribunal de Justiça Estadual do Estado de São Paulo, bem como MANDADO DE SEGURANÇA ao STJ – Superior Tribunal de Justiça, não obtendo nenhum julgamento, apesar de escancarada agressão à Carta Magna. 



    Há necessidade urgente de ser bloqueada a iminente devastação da firma do ora recorrente, que teve a penhora de um veículo, com autorização de busca e apreensão, em razão de uma dívida que não foi por ele contraída, e sim pelo seu pai. 



    Já apresentou Embargos de Terceiros em Primeiro Grau, tendo o recurso que foi apresentado pela embargada julgado com provimento integral. 



    […]



    É flagrante a omissão do Tribunal de Uniformização de Pirassununga, inclusive arranhando e ferindo de morte a Constituição Federal e Jurisprudência dominante, uma vez que está a exigir retirada de bem exclusivamente utilizado para o trabalho do ora requerente, além de que a decisão ultrapassa as partes do processo […].



    O presente recurso visa a normalização da aplicação da Lei Processual Civil, com o reconhecimento da infringência dela. Trata-se de aviltamento ao Art. 833 do CPC, e, para isso implora a esse E. Tribunal que seja mantida a ordem pública, e respeitadas as previsões constitucionais, uma vez que o direito do ora recorrente está sendo recusado sem nenhuma justificativa e fundamento legais.



    Exige-se, nesses casos uma urgente posição da Corte Constitucional, com a suspensão da ordem de busca e apreensão e remoção de bem ÚNICO utilizado exclusivamente para o desempenho das atividades do ora requerente.” (págs. 2-3 da inicial; grifos no original)



    Na sua visão, 



    “[…] em nenhum momento a ‘credora do pai do ora recorrente’ comprovou que a posse da caminhonete saiu do domínio do ora autor, quando, ao contrário, sempre foi utilizada para a prestação de seus serviços de entrega, uma vez que trabalha no ramo de venda de defensivos agrícolas.



    O simples fato do pai do recorrente ser a pessoa que entrega os bens vendidos e comercializados (pelo recorrente), não implica dizer que a posse do bem foi transferida.



    […]



    O recorrente é proprietário de uma firma em seu nome, denominada GABRIEL VOLPI LAGO – EPP, onde exerce o ‘COMERCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS, PLANTAS E MUDAS’, CONFORME COMPROVA A CÓPIA DA CERTIDÃO DO REGISTRO DELA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, desde a data de 08/10/2014, já juntada. 



    Como se pode aquilatar, tanto a firma aberta como a penhora da caminhonete de Gabriel, são anteriores à propositura da ação de cobrança em face de Nivaldo Lago (pai do ora recorrente). 



    A dívida cobrada do pai, e não do recorrente, sequer existia quando o veículo passou a pertencer ao ora recorrente. 



    Ora, em sendo dessa forma, a penhora se eventualmente deferida alcançaria situação pretérita, além de completa insegurança jurídica. Isso com certeza cristalina demonstra in fração constitucional, autorizando a propositura da presente arguição. 



    […]



    Para a comprovação de que o veículo que pretende penhorar é utilizado para serviço da empresa recorrente, apresentada as fotografias abaixo, onde se constata estar ela sendo carregada para a entrega dos insumos aos clientes.



    […]



    O recorrente já juntou com a peça inicial, várias notas fiscais, demonstrando que ‘são todas nominais a ele’ para a comprovação de que o veículo objeto dessa ação é do recorrido, e é utilizado pela sua firma para a prestação de seus serviços de entrega de insumos que comercializa: 



    […]



    Conforme se pode perceber pela juntada do documento de propriedade do veículo penhorado, mas já liberado pelo Juízo de Primeiro Grau nos autos de EMBARGOS DE TERCEIROS, ela pertence ao recorrido, desde o dia 27/10/2016. 



    Isso implica dizer que, a compra da caminhonete cuja penhora foi autorizada pelo Tribunal do Colegiado de Pirassununga, Estado de São Paulo, pelo ora requerente, ocorreu antes DA PROPROSITURA da ação de cobrança movida em face de NIVALDO LAGO, seu pai.” (págs. 7-18 da inicial; grifos no original)



    Alega, ainda, ofensa aos princípios da utilidade, “[…] da menor onerosidade ao devedor […]” (pág. 24 da inicial), do contraditório e da dignidade da pessoa humana, além de erro na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, porque logrou comprovar que “[…] há repercussão geral nas questões constitucionais discutidas no presente caso”. (pág. 32 da inicial).



    Por fim, enumera todos os recursos e incidentes protocolizados no curso dos embargos de terceiro e formula os seguintes requerimentos:



     



    “Ex positis, é a presente para requerer a este V. Colegiado, que, seja DEFERIDA MEDIDA LIMINAR A FIM DE SUSTAR O ANDAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA CONTRA NIVALDO LAGO, perante o Juizado de Pequenas Causas Cíveis e Criminais da Comarca de Leme – onde o feito tramita – até final dessa ação. 



    Requer que seja o Tribunal de Uniformização do Juizado Especial de Pequenas Causas da Cidade e Comarca de Pirassununga, ao qual Leme é dependente, para que, se quiser e puder esclarecer os pontos declarados nessa Arguição.” (pág. 45 da inicial – grifos no original)



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a ação não merece seguimento.



    Isso porque a proponente é pessoa jurídica de direito privado, enquadrada como empresa de pequeno porte, que não se qualifica nem como confederação sindical nem como entidade de classe de âmbito nacional, de forma que lhe falta legitimidade para provocar o controle normativo abstrato (arts. 2º, I, da Lei 9.882/1999, e 103, VIII, da Constituição Federal), conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE PARA AJUIZAMENTO DE AÇÕES DE CONTROLE CONCENTRADO. CRITÉRIOS JURISPRUDENCIAIS PARA DEFINIR CONFEDERAÇÃO SINDICAL E ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ARTIGO 13, § 1º, XIII, G, ITEM 2, E H, DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 123/2006, COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 128/2008. REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES DEVIDOS PELAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – SIMPLES NACIONAL. ICMS. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS PARA FINS DE REVENDA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Constituição de 1988 ampliou consideravelmente a legitimidade ativa para provocar o controle normativo abstrato, reforçando a jurisdição constitucional por meio da democratização das suas vias de acesso. No caso de entidades de classe de âmbito nacional, a legitimidade deve observar três condicionantes procedimentais: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade (ADI 108-QI, Rel. Min Celso de Mello, Plenário, DJ de 5/6/1992; ADI 146, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 19/12/2002); b) representatividade da categoria em sua totalidade e comprovação do caráter nacional da entidade, pela presença efetiva de associados em, pelo menos, nove estados-membros ADI 386, Rel. Min. Sydney Sanches, Plenário, DJ de 28/6/1991; e ADI 1.486-MC, Rel. Min. Moreira Alves, Plenário, DJ de 13/12/1996; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade postulante e a norma objeto da impugnação (ADI 1.873, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ de 19/9/2003). Por sua vez, a legitimidade de confederação sindical condiciona-se ao reconhecimento da condição de confederação e à relação de pertinência temática entre os objetivos institucionais da confederação postulante e a norma específica objeto de impugnação. 2. A presente ação direta de inconstitucionalidade tem por objeto o artigo 13 § 1º, XIII, g, item 2, e h, da Lei Complementar federal 123/2006, com as alterações da Lei Complementar federal 128/2008, que dispõem sobre a cobrança do diferencial de alíquota de ICMS das empresas optantes pelo simples nacional nas operações interestaduais de aquisição de mercadorias para fins de revenda. 3. A Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - CNDL é associação civil que não se qualifica nem como confederação sindical nem como entidade de classe de âmbito nacional, de forma que lhe falta legitimidade para provocar o controle normativo abstrato. Precedentes: ADI 3.119-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/8/2016; ADI 3.119-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 22/2/2016; ADI 4.422-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe de 19/2/2015.4. A natureza sindical da requerente impede que se reconheça sua legitimidade ativa ad causam na condição de entidade de classe de âmbito nacional, pois se trata de hipóteses de legitimação distintas, que não admitem mescla de requisitos. Precedentes. 5. Agravo não provido.” (ADI 4.384-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; grifei).



    Além disso, deve ser lembrado que, nos termos do art. 1°, parágrafo único, da Lei 9.882/1999, a ADPF é cabível para evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público, e, também, quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, inclusive anteriores à Constituição Federal. 



    Como se sabe, trata-se de instrumento de controle abstrato de constitucionalidade de normas, mencionado no art. 102, § 1°, da Carta Magna, que não pode ser utilizado para a resolução de casos concretos, nem tampouco para desbordar as vias recursais ordinárias ou outras medidas processuais existentes para impugnar ações ou omissões tidas por ilegais ou abusivas em um determinado processo subjetivo.



    Na espécie, a autora reconhece que teve a oportunidade de fazer uso de uma gama de instrumentos processuais para tentar afastar a constrição judicial sobre o seu veículo, afirmando textualmente que “[…] apresentou todos os recursos possíveis em Primeiro e Segundo Graus, e até mesmo apresentou MANDADO DE SEGURANÇA JUNTO STJ – SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA […]”. (pág. 46 da inicial) 



    Nesse contexto, destaca-se a inviabilidade da ADPF como sucedâneo recursal. 



    Isso posto, nego seguimento à ação (art. 4° da Lei 9.882/1999 e art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator